Tribunal: TJSP
Processo: 0013462-82.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Possibilidade – Sentenciado que já cumpriu lapso temporal necessário à progressão e ostenta bom comportamento carcerário – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013462-82.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
APARECIDO LOPES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para promover o sentenciado ao regime semiaberto de cumprimento de pena,
ratificada a medida liminar concedida, ad referendum, da D. Turma Julgadora. VU;,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013462-82.2019.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 39.102
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0013462-82.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: APARECIDO LOPES DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Progressão
ao
regime
semiaberto Possibilidade Sentenciado que já cumpriu
lapso temporal necessário à progressão e ostenta bom
comportamento carcerário Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado APARECIDO LOPES DE SOUZA nos autos da execução que se
processam perante a Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente, porque entende
injusta a r. decisão de fls. 01/02 que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto (fls. 20/25).
Processado o recurso, contrariado (fls. 29/36),
mantida a orientação traçada (fls. 37), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento do agravo (fls. 78/82).
É o relatório.
Postula o agravante seja concedido o benefício da
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado. Alega, em síntese,
inidoneidade da fundamentação da r. decisão, ora atacada, pois se limita à
gravidade genérica do delito praticado e a longa pena a cumprir. Aduz que o
histórico prisional do agravante revela que ele é merecedor da benesse pleiteada,
uma vez que já descontou o lapso necessário da pena, em regime fechado e
possui bom comportamento carcerário. Por fim, aponta que o n. magistrado
utilizou-se de pontos isolados do exame criminológico realizado, extraindo partes
totalmente descontextualizadas para tentar mostrar pontos negativos do
reeducando.
De início, registre-se que a r. decisão que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013462-82.2019.8.26.0996 -Voto no
3
pedido de progressão ao regime prisional, embora sucinta, encontra-se
fundamentada e respaldada no exame criminológico, cujo parecer foi
desfavorável à concessão do benefício.
Entendeu o m. Magistrado a quo que, verbis:
“... o reeducando embora houver cumprido o requisito
objetivo, não preenche o requisito de ordem subjetiva,
conforme exame criminológico contrário acostado às
fls. 1358/1372.
Ademais, tratando-se de prática de roubo (crime
praticado com violência ou grave ameaça), possuindo
considerável pena por cumprir, há de absorver a
terapêutica penal e revelar seu merecimento à
progressão para regime mais brando” (fls. 01).
Destarte, não há falar em nulidade da decisão, ora
atacada.
Segundo consta do boletim informativo de fls. 44/51, o
agravante, que é reincidente, cumpre pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime
fechado, por infração aos artigos 157, § 2o, inciso II, e 329, ambos do Código
Penal.
Iniciou o cumprimento da pena em 15/02/2016 e
expiará seu castigo em 29/12/2022, de acordo com o cálculo de pena lançado às
fls. 38/39. Consta, ainda, que em 26/10/2018, resgatou o período necessário
para fazer jus à progressão para o regime semiaberto. E em 02/04/2020 terá
cumprido mais de 3/5 da reprimenda corporal.
Registra falta de natureza grave praticada em
26/12/2017 (subversão à ordem e à disciplina). Possui bom comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013462-82.2019.8.26.0996 -Voto no
4
carcerário.
Submetido a exame criminológico, o parecer foi
desfavorável.
No entanto, não se pode ignorar que já cumpriu lapso
necessário para ser progredido ao regime semiaberto.
Além disso, o relatório psicológico aponta alguns
pontos positivos, verbis:
“Aparentemente, os mecanismos internos capazes de contar
a agressividade e a impulsividade encontram-se atuando
devidamente no momento.
Assume as práticas delitivas a ele conferida exibindo crítica
regular, justificando seus atos devido o fato de encontra-se
sob efeito de bebida alcoólica no momento dos fatos. Refere
arrependimento e avalia suas perdas pessoais” (fls. 65).
O tempo, inexoravelmente, incumbir-se-á de revelar a
verdadeira intenção do reeducando, seus anseios, possibilidade e vontade efetiva
e determinada de não tornar a delinquir.
A contingência humana não permite essa certeza, mas,
de qualquer forma, a existência de laudo desfavorável, a gravidade do delito por
ele praticado, não são argumentos suficientes para determinar o indeferimento
do benefício prisional postulado.
Destarte, a concessão da progressão de regime
encontra-se em consonância com o princípio ressocializador da pena; daí porque
não teria o menor sentido, neste ensejo, “premiar lhe” o bom comportamento
com o indeferimento de seu pleito.
Ad referendum da D. Turma Julgadora, promoveu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013462-82.2019.8.26.0996 -Voto no
5
se, liminarmente, o sentenciado ao regime semiaberto
apreciação que se
procedeu excepcionalmente no período de supressão das atividades forenses
(Provimento CSM 2.550/2020) em decorrência da pandemia de CONVID-19,
reconhecida pela Organização Mundial de Saúde.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para promover
o sentenciado ao regime semiaberto de cumprimento de pena, ratificada a
medida liminar concedida, ad referendum, da D. Turma Julgadora.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR